Tribunal: STJ
Processo: 1508920-30.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973032 - SP (2025
/0232634-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: OTAVIO GOMES DE MORAES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADA
: MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão
da incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para sanar omissão ou prequestionar matéria constitucional, quando não
há vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois as questões suscitadas foram
devidamente analisadas, e o embargante não alegou ofensa à matéria constitucional
nas razões do agravo regimental.
5. A pretensão do embargante de modificar o resultado do julgamento configura mero
inconformismo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar matéria constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme o art. 102 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51477435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 11952d28-2451-4fca-bbf5-55d142e8bbfd

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no julgado, ou para corrigir erro material, não se
prestando à reapreciação da causa.
2. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar matéria constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CF/1988, art. 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.172.603/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
1293564/MA, de minha relatoria, julgado em 21.11.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 11952d28-2451-4fca-bbf5-55d142e8bbfd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973032 - SP (2025
/0232634-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: OTAVIO GOMES DE MORAES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADA
: MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão
da incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para sanar omissão ou prequestionar matéria constitucional, quando não
há vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50985719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:58
Código de Controle do Documento: feb76961-4d69-4e2b-b684-8ea72740af7a

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois as questões suscitadas foram
devidamente analisadas, e o embargante não alegou ofensa à matéria constitucional
nas razões do agravo regimental.
5. A pretensão do embargante de modificar o resultado do julgamento configura mero
inconformismo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar matéria constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme o art. 102 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no julgado, ou para corrigir erro material, não se
prestando à reapreciação da causa.
2. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar matéria constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CF/1988, art. 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.172.603/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
1293564/MA, de minha relatoria, julgado em 21.11.2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por OTAVIO GOMES DE
MORAES
ao
acórdão
de
fls.
914/920,
proferido
pela
Quinta
Turma,
que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo
em recurso especial. O acórdão embargado foi assim ementado:
"Direito processual penal. Agravo regimental.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
IMPUGNOU DE FORMA específica OS fundamentos que
inadmitIRAM o recurso especial. SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DECISÃO
MANTIDA. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
Documento eletrônico VDA50985719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:58
Código de Controle do Documento: feb76961-4d69-4e2b-b684-8ea72740af7a

incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça,
por
ausência
de
impugnação
específica
de fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial pode ser conhecido quando
não há impugnação específica e pormenorizada de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o
conhecimento do agravo em recurso especial.
4. A decisão que inadmite o recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, pois não é composta
por capítulos autônomos.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
"1. A ausência de
Teses de julgamento:
impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo em recurso especial. 2. A decisão que inadmite o
recurso
especial
deve
ser
impugnada
em
sua
integralidade, pois não possui capítulos autônomos".
CPC, art. 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.790.756/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
e STJ, AgRg no AREsp
4/2/2025
11/2/2025
n. 2.547.981/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
10/2/2025" (fls. 916/917).

O embargante alega que “o v. acórdão embargado deixou de se manifestar
sobre questões constitucionais expressamente suscitadas no recurso anterior,
notadamente a violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV, XLVI, XLVII, "b", CF e
93, IX da Constituição Federal, configurando-se omissão relevante para fins de
” (fl. 924).
prequestionamento
Requer que seja sanado o vício da omissão ou que os embargos sejam
recebidos para que a matéria constitucional seja prequestionada.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta omissão, já que da leitura das
razões do agravo regimental do embargante (fls. 885/889), nota-se que não houve
Documento eletrônico VDA50985719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:58
Código de Controle do Documento: feb76961-4d69-4e2b-b684-8ea72740af7a

alegação de ofensa à matéria constitucional, não havendo, pois, omissão no acórdão
embargado.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique
a oposição dos embargos de declaração, os quais se
prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
(
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

Por fim, cabe ressaltar que são incabíveis embargos de declaração para que o
Superior Tribunal de Justiça – STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal – STF. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
QUESITAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO
E O PRECEDENTE QUE FUNDAMENTOU O ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
3. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de
Documento eletrônico VDA50985719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:58
Código de Controle do Documento: feb76961-4d69-4e2b-b684-8ea72740af7a

ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a
teor do art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte
para, sem efeitos infringentes, sanar as omissões
apontadas pela parte embargante.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
23/12/2024

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
ARTIGO 117, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
EM
PREJUÍZO
DO
RÉU
NÃO
ADMITIDA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
[...]
3. São incabíveis embargos de declaração para que
o Superior Tribunal de Justiça - STJ enfrente matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal - STF.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1293564/MA, de minha
relatoria, julgado em
, DJe
).
21/11/2019
02/12/2019

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA50985719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:58
Código de Controle do Documento: feb76961-4d69-4e2b-b684-8ea72740af7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.973.032 / SP
Número Registro: 2025/0232634-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00091966520238260041 15089203020238260050 20699922023 81812023 91966520238260041
9196652023826004181812023
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OTAVIO GOMES DE MORAES
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADA
: MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
CORRÉU
: ADRIANO BATISTA DA SILVEIRA
CORRÉU
: FULVIO BONANATA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51448136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:13
Código de Controle do Documento: 09d7de64-0ddc-4e27-8190-c52f37f25e43

EMBARGANTE : OTAVIO GOMES DE MORAES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADA
: MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:13
Código de Controle do Documento: 09d7de64-0ddc-4e27-8190-c52f37f25e43